Tribunal: STF
Processo: Rcl 69231
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 27.9.2024, foi julgada parcialmente procedente a reclamação ajuizada por M F M contra ato da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará, pelo qual teriam sido instaurados os “procedimentos investigatórios criminais (PIC), n. 06.2024.00000219-9 e n. 06.2024.00000217-7, sem que houvesse a submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará” (fl. 2, e-doc. 1), em alegada contrariedade aos julgados proferidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.732, Relator o Ministro Dias Toffoli, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.083, de minha relatoria.



    Esta a ementa da decisão embargada:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. IMEDIATO ENVIO DOS PROCEDIMENTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MANUTENÇÃO DOS ATOS JÁ REALIZADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (e-doc. 44).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.10.2024, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 28.10.2024.



    O embargante alega que “a contradição questionada reside no aspecto de que a decisão afirma que a dispensa de prévia autorização do Tribunal de Justiça respectivo contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no entanto, entende que resguardaria a higidez jurídica a mera comunicação posterior dos atos de investigação, por parte do Ministério Público do Ceará” (fl. 2, e-doc. 50).



    Argumenta ser “contraditória tal fundamentação decisória, visto que Vossa Excelência entende que a autorização e supervisão judicial para o início da investigação, por parte do Ministério Público, quando há investigado com foro por prerrogativa de função, é imprescindível, nos termos dos julgados citados, como as ADI’s 6.732, 7.083 e 7.447, assim como no RE n. 1.322.854-AgR-EDv. Todavia, ao consignar referido posicionamento, o decisum supõe que a mera comunicação do MPCE ao TJCE, posterior ao início das investigações, cumpriria a legalidade do ato, contrariando, portanto, a linha de raciocínio delineada por Vossa Excelência” (fl. 3, e-doc. 50).



    Pede que “se conheça dos Embargos de Declaração, porque tempestivos, e se lhes dê o merecido provimento, para, acolhendo as razões aqui expostas, dirimir a contradição, nos moldes descritos alhures, emprestando ao julgado o efeito infringencial, e, como consectário lógico e processual do reconhecimento da postulação do embargante, no sentido de determinar a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público do Ceará relacionadas aos PIC´s, bem como de todos os elementos probatórios correspondentes” (fls. 7-8, e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, inexiste contradição a ser reparada.



    4.  Consta da decisão embargada:



    “18. Esse entendimento foi reafirmado por este Supremo Tribunal no recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Ao apreciar o mérito da ação, o Supremo Tribunal Federal, atribuindo interpretação conforme aos ‘arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA’, estabeleceu ‘a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público’ e determinou ‘o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação’. Esta a ementa do acórdão:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação’ (ADI n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2023).



    19. Essa orientação, firmada por este Supremo Tribunal em momento posterior às decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.732 e 7.083 e em situação similar à trazida na espécie em exame, evita a criação de espaços de impunidade e permite o aproveitamento de provas que, em grande parte dos casos, não poderiam ser refeitas”.



    Assentou-se que, na espécie, a comunicação da instauração dos procedimentos de investigação criminal permitiu a supervisão dos atos pelo Tribunal de Justiça, resguardando-se a higidez dos atos investigatórios já realizados.



    Ressaltou-se, entretanto, a necessidade de se aperfeiçoar o procedimento adotado pelo Ministério Público do Ceará, nos termos do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    5. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não pretender o embargante provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese por ele defendida.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    6. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora